Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700258-26.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI IDEAL ALTO DO LAGO I AGRAVADO: RAFAEL MARTINS NEVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Rossi Ideal Alto do Lago I contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos do Processo n° 0704559-31.2021.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel integrante do condomínio para a satisfação dos débitos condominiais. Preparo comprovado – Id. 55790752. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora